Tribunal: TJDFT
Processo: 0729129-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. PROVAS ILÍCITAS. NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a Acusação ou para a Defesa (CPP 563).
3. Nos termos do inciso XI, artigo 5o, da CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.